Tribunal: CARF
Processo: 11128.005383/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005383/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.768 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2008
MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
É cabível a multa por violação de lacre de volume ou unidade de carga que
contenha mercadoria sob controle aduaneiro, especialmente quando inexistente
prova da ocorrência de evento passível de exclusão da responsabilidade do
autuado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. As conselheiras Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz votaram pelas conclusões quanto à possibilidade de
considerar o roubo de carga como excludente da responsabilidade do transportador.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Traz-se a julgamento Auto de Infração relativo a violação de lacre em unidade de
carga sob controle aduaneiro, nos termos do art. 107, VI, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005383/2008-58
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.768 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005383/2008-58

Conforme se extrai dos autos, foi constatada a violação do lacre de 18 (dezoito)
contêineres do Navio “Flamengo”, que se encontrava na Barra de Santos, aguardando para
posterior atracação.
Consta ainda nos autos, do dia 26/02/2008, Termo de Ocorrência lavrado pelo
Comandante da embarcação, informando a violação dos lacres e falta de parte da mercadoria
transportada.
Ciente da autuação em virtude da violação dos lacres, o contribuinte apresentou
Impugnação à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2008
MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
É pertinente a aplicação da multa prevista no art. 107, inciso VL do Decreto-lei n°
37/1966 na ocorrência de violação de volume ou unidade de carga que contenha
mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança (Lacre).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito, apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em síntese, reforçando os argumentos de impugnação abaixo:
a) Nove dos contêineres estavam acobertados por conhecimentos de transporte
aquaviário de carga, portanto, em regime de cabotagem;
b) A fiscalização não refutou a veracidade dos documentos registrados, que
relatam o arrombamento das unidades de carga, praticado por elementos
desconhecidos, denominado de ataque de piratas, demonstrando o excludente
de culpa do autuado, por caracterizar a força maior.
Por fim, solicita o cancelamento do auto de infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.768 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005383/2008-58

Retomando o tema, trata-se de autuação pela violação de lacre em unidade de
carga sob controle aduaneiro, nos termos do art. 107, VI, do Decreto-Lei no 37, de 1966, abaixo
exposto:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
VI – de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de
carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;”
O Auto de Infração traz breve descrição dos fatos e deles faço transcrição:
“No uso das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, fomos
comunicados, após solicitar sua presença neste plantão, peio Sr. Denis de Camargo
Bilu. RG. 23.668.588-0 SSP/SP. cargo: Visitador de navios, que, no dia 26 do corrente,
enquanto o navio Flamengo agenciado pela empresa Aliança Navegação e Logística
Ltda. encontrava-se na Barra de Santos, aguardando posterior atracação, por volta das
07 horas e 45minutos, foi constatada pela tripulação a violação dos lacres de dezessete
contêineres e após a sua atracação no mesmo dia (26/02/2008) às 23:00 horas, no
Terminal Santos Brasil Ponto 03, notou-se que de fato foram violados (dezoito)
contêineres, não tendo sido comunicado o fato a este plantão sob o comando do AFRFB
Sr Lourival.
Após sua atracação, no Terminal Santos Brasil, compareceu ao local para as devidas
averiguações, a Polícia Federal, sob o comando do Delegado Dr Fernando Reis, ficando
o navio inoperante até ás 04:50. senão lavrado TVA n° 884/08, tendo o navio
desatracado às 23:00 horas deste dia (27/02/2008) com destino a Buenos Aires.
[...]”
Por sua vez, o contribuinte, por meio de Termo de Ocorrência lavrado pelo
próprio comandante da embarcação, também constatou o rompimento dos lacres dos contêineres,
o que teria ocorrido após uma invasão a bordo.
Expostos os fatos que envolvem o litígio, apreciam-se os argumentos do recurso.
De início, quanto à afirmação de que 09 (nove) dos 18 (dezoito) contêineres
estavam acobertados por Conhecimento de Transporte Aquaviário de Carga, em navegação de
cabotagem, a recorrente não traz aos autos provas do alegado.
Foi juntado unicamente o Certificado de Registro Especial Brasileiro (REB), que
não faz prova relativa aos nove contêineres que, supostamente, carregavam mercadoria nacional,
visto que a navegação de longo curso é aberta a embarcações de todos os países1.
Vale destacar que o colegiado de primeira instância já abordou o tema, deixando
claro à recorrente a falta de provas de suas alegações, ressaltando inclusive que em todos os
registros lavrados não houve qualquer diferenciação acerca da situação dos diversos contêineres
transportados pela embarcação.

1 Vide Art. 5o da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997 e Art. 2o, parágrafo único, alínea "a", do Decreto no 2.256, de
17 de junho de 1997.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.768 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005383/2008-58

Dessa forma, diante da inexistência de provas que desconstituam o ato
administrativo, sendo de incumbência da recorrente carrear tais fatos aos autos processuais, deve
ser rejeitado o argumento relativo a parte dos lacres violados.
Quanto a ocorrência de excludente de culpa da autuada, em virtude da ocorrência
de “ataque de piratas”, o tema já foi alvo de diversos julgamentos no âmbito do CARF,
prevalecendo atualmente o entendimento de que o roubou ou furto de mercadoria importada não
se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade, como inclusive expressou a Receita Federal por meio do Ato Declaratório
Interpretativo, ADI no 12/2004:
“Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.”
Neste Conselho Administrativo, conforme Acórdão no 9303-009.407, firmou-se
entendimento que, em determinadas situações (no caso concreto do precedente, transporte
rodoviário de carga), não seria possível alegar o roubo de carga como excludente da
responsabilidade do transportador, mas sim como inerente ao risco da própria atividade
econômica, como abaixo se transcreve:
“Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria
impossível evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior segurança ao
transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize, seus
efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado
um excludente da responsabilidade tributária.

Como exposto na decisão acima, especificamente em atividades de transporte
(seja ela rodoviária ou não), a ocorrência de fatos não desejados, mas inerentes à atividade do
transportador, não reúnem as condições necessárias para caracterização da exclusão da
responsabilidade do transportador, cabendo a este adotar as cautelas visando afastar ou
minimizar não só a ocorrência, como também os efeitos dos percalços decorrentes da atividade
de transporte no Brasil.
É certo que a jurisprudência administrativa é toda voltada à cobrança dos tributos
e multas decorrentes da importação, mas aqui também entendo aplicável à multa pelo
rompimento dos lacres, visto ser prescindível a comprovação de dolo ou culpa do ato praticado.
Esta decisão se mostra ainda mais firme quando analisada em conjunto com a
documentação carreada aos autos, explica-se:
Como prova da ocorrência de “ataque de piratas”, a única documentação juntada
aos autos é um Termo de Ocorrência lavrado pelo comandante da embarcação, assinado pelo seu
imediato e representantes do grupo empresarial.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.768 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005383/2008-58

Em que pese o valor conferido ao termo lavrado, não é suficiente. Em verdade, a
única constatação que se pode ter certeza, é a de que houve o rompimento dos lacres, inclusive
com fotos registradas do feito, porém, nada mais há de provas, declarações ou registros que
visem comprovar o efetivo “roubo de carga”.
Ora, estando a carga sob a responsabilidade do transportador, em seu navio,
constatado o rompimento dos lacres por “elementos desconhecidos”, não havendo sequer
comprovação da violação do lacre ter sido realizado por terceiro, deve ser mantida a autuação.
Desta forma, pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital